Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0732196-59.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERONITA DA SILVA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília (DF), 14 de setembro de 2023. MARGARETH CRISTINA BECKER Juíza de Direito